Tribunal: TJMT
Processo: 1028844-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028844-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTA FE NUTRICAO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.676.862/0001-40 (AGRAVADO), VANDA ALVES DE SANTANA - CPF: 013.960.268-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisas patrimoniais. Consulta ao CCS-BACEN. Inutilidade da diligência diante de buscas prévias via SISBAJUD. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via CCS-BACEN e CENSEC, bem como o envio de ofícios a diversas empresas para localização de bens, sob fundamento de inadequação das medidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em execução frustrada, é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema CCS-BACEN para localização de ativos, apesar da existência de buscas já realizadas por meio do SISBAJUD.

III. Razões de decidir

O CCS-BACEN possui natureza meramente cadastral e não fornece dados de movimentação ou saldo, razão pela qual sua utilização não se confunde com medidas típicas de constrição patrimonial.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o SISBAJUD abrange os dados do CCS-BACEN, tornando a diligência redundante e desnecessária quando a consulta já foi realizada pelo sistema de constrição judicial.

Ausente demonstração de que a medida requerida agregaria utilidade à execução ou que supriria eventual lacuna das buscas anteriores, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:*

"1. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizadas buscas patrimoniais via SISBAJUD, por este abarcar os dados cadastrais daquele sistema."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000443-09.2009.8.11.0048), ajuizada pelo Banco/agravante contra SANTA FE NUTRICAO CENTRO OESTE LTDA. e VANDA ALVES DE SANTANA, indeferiu os pedidos de pesquisas via CC-BACEN e CENSEC e expedição de ofício à Sem Parar, Conectar, Paypal do Brasil, Cielo S.A., Redecard S.A., Getnet e PagSeguro (cf. Id. no 201254359 dos autos de origem).

O agravante alega que formulou pedido de consulta pelo sistema BACEN/CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), indeferido pelo MM. Juiz sob o fundamento que a medida é voltada à prevenção e repressão de crimes financeiros e não a localização de bens penhoráveis da parte executada.

Sustenta que a consulta possui natureza meramente cadastral e não implica quebra de sigilo bancário; o sistema fornece apenas informações sobre relacionamentos mantidos entre clientes e instituições financeiras, sem dados sobre valores, movimentação ou saldos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa no sistema CCS-BACEN; de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 309533361).

A decisão vinculada ao Id. no 310156358 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que no Id. n.o 197050027 a parte exequente requereu pesquisas via CC-BACEN e CENSEC, bem como a expedição de ofício para a Sem Parar, Conectar, Paypal do Brasil, Cielo S.A., Redecard S.A., Getnet e PagSeguro.

Indefiro o pedido de consulta pelo sistema BACEN/CCS, tendo em vista que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) foi criado pela Lei 10.701/2003, que alterou dispositivo da Lei 9.613/1998 para estabelecer que:

‘... o Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.

A Lei no 9.613/1998, por sua vez, dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, prevê mecanismos voltados à prevenção da utilização do sistema financeiro para fins ilícitos e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF.

Portanto, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), é um mecanismo administrado pelo COAF e voltado à prevenção e repressão de crimes financeiros e não à localização de ativos financeiros ou comprovação de fraude à execução.

Assim, entendo que a expedição de ofício ao CCS não é o meio adequado à localização de bens penhoráveis da parte executada. (...)”

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema BACEN-CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) como ferramenta para localização de bens e ativos financeiros dos executados em processo de execução de título extrajudicial.

Com efeito, não se mostra útil qualquer pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), quando já foram realizadas diligências pelo SISBAJUD, por este abranger os dados daquele, o que torna a diligência cumulativa e dispensável.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA PATRIMONIAL. OFÍCIO À CENSEC. POSSIBILIDADE. DEMAIS DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU DISPENSÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios para pesquisas junto ao CCS-BACEN, ao Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo, ao CENSEC e às empresas de pedágio Sem Parar e ConectCar. A parte agravante sustenta que as diligências são necessárias para localizar bens dos executados, diante da ineficácia dos meios tradicionais já utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para localização de bens dos executados; (ii) estabelecer se são justificadas as diligências perante CCS-BACEN, Sem Parar e ConectCar, para fins de efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já foram realizadas diligências pelo SISBAJUD, que abrange os dados daquele sistema, sendo insuficiente a alegação genérica sobre sua natureza cadastral para justificar nova providência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

3. A consulta ao CCS-BACEN é dispensável quando já realizadas buscas patrimoniais via SISBAJUD, por este abarcar os dados cadastrais daquele sistema.” (N.U 1008563-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISA EM SISTEMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, que indeferiu pedidos de expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR, e de pesquisa nos sistemas CRC-JUD, CCS-BACEN e CENSEC, no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra JULIO CESAR DA SILVA, diante da frustração de tentativas anteriores de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a realização de pesquisa no sistema CENSEC sem esgotamento prévio das diligências extrajudiciais; (ii) estabelecer se a pesquisa nos sistemas CRC-JUD e CCS-BACEN exige intervenção judicial; (iii) determinar se a expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR pode ser imposta judicialmente sem demonstração de eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A pesquisa no sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada consulta ao SISBAJUD, por este abranger os dados daquele, o que torna a diligência cumulativa e dispensável.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pesquisa no sistema CENSEC depende de intervenção do Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele. (...)” (N.U 1008112-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025